Tribunal: TJDFT
Processo: 0745786-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução, após feitura de penhora no rosto de autos indicados e nos quais o devedor tem créditos a receber, determinou a suspensão do processo por um ano, após o que fluirá prazo prescricional. Sustenta o Agravante que, diante da existência de penhora, não se justifica a suspensão na forma decidida. A um primeiro e provisório exame, ainda que se possa vislumbrar alguns traços de bom direito, não vejo presente o requisito da urgência, sobretudo porque a determinação é de que o processo permaneça suspenso, sem fluência de prazo prescricional, por um ano. Nesse contexto, INDEFIRO o pleito liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator